Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703419-83.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO SAMPAIO DE SOUSA IMPETRANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS em favor de CRISTIANO SAMPAIO DE SOUSA, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do DF. Narra a impetrante que o paciente foi condenado a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por incurso art. 147, caput, do CP c/c art. 5o, caput, c/c art. 7o, caput, da Lei Maria da Penha. Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, em razão da ausência dos seus requisitos, e que o paciente não cumpriu as determinações judiciais por desconhecê-las. Pugna pela concessão de liberdade provisória ao paciente. Pela decisão de ID 23002005, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que a prisão do paciente decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado, estando o processo na fase de execução da pena. No ID 23041075, a impetrante interpôs Recurso Ordinário, sendo os autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Em decisão datada de 13/6/2022, o Ministro João Otávio de Noronha julgou prejudicado o recurso ordinário, pela perda superveniente de objeto, porquanto “Segundo as informações prestadas (fls. 112-169 e 170-183), no dia 11/3/2021, foi determinada a imediata expedição de alvará de soltura do recorrente, devido ao cumprimento integral da pena que lhe fora imposta. Ademais, no dia 17/3/2021, foi proferida sentença e declarada a extinção da punibilidade do recorrente, bem como determinado o arquivamento do processo de execução.” Com as informações do recurso ordinário, os autos vieram conclusos a este Relator. Decido. O paciente foi condenado à pena total de 01 mês e 10 dias de reclusão no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 5o, caput c/c art. 7o, caput, da Lei no 11.340/2006. Conforme decisão proferida em 11/3/2021 pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais, foi determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, tendo em vista a ocorrência do cumprimento integral da pena imposta (ID 36610839 - Pág. 52). Em 17/3/2021, foi proferida sentença, declarando extinta a punibilidade do apenado quanto à pena privativa de liberdade e determinando o arquivamento do processo de execução (ID 36610839 - Pág. 69). Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 5 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador